Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. O crime de perseguição demanda a presença da habitualidade para a sua consumação, diante da previsão expressa da elementar “reiteradamente” no art. 147-A do CP. 1.1. Emergindo dúvidas do conjunto fático probatório sobre a habitualidade da conduta do agente, é adequada a absolvição pela insuficiência de prova quanto ao preenchimento da elementar do tipo penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor, à luz do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.